Tribunal: TJDFT
Processo: 0749658-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N. 14.181/2021. NECESSIDADE. DESCONTOS. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante consistente em determinar: 1) a suspensão da exigibilidade das dívidas; 2) a limitação de todos os descontos para pagamento das dívidas em trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos; 3) que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas por meio de boletos bancários e não por desconto em conta corrente; e 4) o impedimento da inclusão do seu nome em cadastros de restrição de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização de desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo antes da prévia repactuação das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/2021 compreende rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva.
5. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.
6. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra irrestrita, pelo contrário.
7. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato.
8. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa condição não foi demonstrada no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. Mostra-se de boa cautela a manutenção dos contratos até a fase conciliatória entre as partes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; CC, art. 422; CDC, arts. 4o, III, 54-A e 104-A; Resolução no 4.790/2020 CMN, arts. 6° e 9°.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.863.973, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2022.